Tribunal: STF
Processo: RE 319156
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19, § 2º,
DO ADCT. SERVIDOR SUBSTITUTO.
1.       A Constituição de 1988
estabeleceu que a investidura em cargo depende da aprovação em
concurso público. Essa regra garante o respeito a vários princípios
constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da
impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu
norma transitória criando a estabilidade excepcional para servidores
 não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios que, ao tempo da promulgação da Carta Federal, contassem
com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público.
2.      O
fato de a servidora estar no exercício de substituição não lhe
retira o direito à estabilidade. As únicas exceções previstas para a
 aquisição da estabilidade, nessa situação, dizem respeito "aos
ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão"
 ou "aos que a lei declare de livre exoneração" (art. 19, § 2º, do
ADCT).
3.       Reurso conhecido e desprovido.